Tribunal: TJMT
Processo: 1049742-07.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049742-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UARLE DOS SANTOS - CPF: 018.153.891-17 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS C/C DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I
MPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO
.
INTERPRETAÇÃO CONFORME O ART. 85, § 14, DO CPC/2015
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Despesas Médicas - DAMS – DPVAT c/c Danos Morais,
determinando
que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, fixados em R$ 1.500,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste
na
legalidade da determinação de que cada parte arque com os honorários de seu próprio advogado, mesmo diante da sucumbência recíproca, à luz da vedação de compensação prevista no art. 85, § 14, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença contrariou o art. 85, § 14, do CPC/2015 ao aplicar compensação de honorários em hipótese de sucumbência parcial, o que é expressamente vedado pelo diploma processual vigente.

4. A jurisprudência do STJ e desta Corte confirma que, em caso de sucumbência recíproca, cada parte deve ser condenada ao pagamento dos
honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, observada a proporcionalidade da sucumbência.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Em caso de sucumbência recíproca, é vedada a compensação dos honorários advocatícios, devendo cada parte ser condenada a pagar honorários ao advogado da parte contrária, proporcionalmente à sua sucumbência."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2o, 8o e 14; 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.082.582/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 11.06.2024; TJMT, Ap.
Cív
. no 1023095-72.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tr
ata-se de apelação cível interposta por Uarle dos Santos contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Despesas Médicas - DAMS – DPVAT c/c Danos Morais, ajuizada contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ R$ 122,71 a título de restituição de despesas médicas, rejeitando a indenização por dano extrapatrimonial e determinando que cada parte arcasse com os honorários advocatícios de seu respectivo patrono, fixados em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O apelante, em suas razões, impugna especificamente o capítulo da sentença que trata da compensação dos honorários advocatícios. Sustenta que, nos termos do art. 85, § 14o, do CPC, é vedada a compensação dos honorários, uma vez que estes possuem natureza alimentar e são direito do advogado. Argumenta que, embora reconhecida a sucumbência recíproca, o juízo
a quo
teria violado o referido dispositivo legal ao determinar que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, operando compensação vedada por lei.

Requer, ao final, a reforma da sentença para afastar tal determinação e aplicar corretamente o disposto no art. 85, § 14o, do CPC, de modo que o vencido arque com os honorários devidos ao patrono da parte vencedora, independentemente da gratuidade da justiça deferida ao autor.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 309071904).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal restringe-se ao exame da conformidade da sentença, que, ao reconhecer a sucumbência recíproca, determinou que cada parte suportasse apenas os honorários de seu patrono, solução que, segundo o apelante, caracteriza compensação vedada pelo art. 85, §14, do CPC.

De fato, a sentença incorreu em equívoco ao estabelecer que cada litigante suportaria apenas os honorários de seu advogado. Essa forma de distribuição, além de não encontrar amparo no CPC/2015, resulta em compensação indireta da verba honorária, o que a lei expressamente proíbe.

O art. 85, §14, do CPC dispõe que
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça também já decidiu:

“[...] .7. Nos termos do art. 85, caput, do CPC/2015, estabelecido o grau de sucumbência recíproca entre os litigantes, a parte autora deverá arcar com os honorários sucumbenciais do advogado do réu e este com os honorários sucumbenciais do advogado do autor. Não é lícito, portanto, na hipótese de sucumbência recíproca, a condenação de cada parte ao pagamento de honorários sucumbenciais de seus próprios advogados, sob pena de, indiretamente, se chancelar a compensação vedada expressamente pela lei e de se produzir situações inadmissíveis do ponto de vista lógico-jurídico e sistemático.8. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido quanto ao ponto, condenando-se a CEF, autora, a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos advogados da parte contrária e os réus a pagar os honorários advocatícios sucumbenciais dos patronos da CEF, mantendo-se a proporção arbitrada pelas instâncias ordinárias, observada a gratuidade de justiça deferida .9. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 2082582 RJ 2023/0059807-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024)

No mesmo sentido, desta eg. Câmara:

“[...] Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15. II - Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

(TJMT - Apelação Cível n.o 1023095-72.2019.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 21/02/2024, DJe 23/02/2024).

Portanto, em conformidade com o CPC/2015 e a jurisprudência consolidada, em casos de sucumbência recíproca não se admite que cada parte arque com os honorários do seu próprio patrono.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a compensação dos honorários advocatícios e condenar cada parte ao pagamento de honorários em favor do patrono da parte contrária, na proporção de sua sucumbência.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em atenção ao tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025